Tribunal: STF
Processo: ARE 1574807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADO COM PENSÃO ESPECIAL, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DO ABATIMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO DECISUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RIOPREVIDÊNCIA. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA NA FORMA ART. 26-A, II, DA LEI Nº 5.260/08, COM DADA PELA LEI Nº 7.628/17 QUE TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA, INSUSCETÍVEL DE TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DO VALOR ENTRE AS PENSÕES, ESPECIAL E PREVIDENCIÁRIA, DADA A DISTINÇÃO ENTRE AS DUAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE TJRJ NO MESMO SENTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE AS PARCELAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810-STF E 905-STJ ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC 103/2019. TAXA SELIC, DE INCIDÊNCIA ÚNICA, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RETIFICADA NESTE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente